Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. VÍTTIMAS QUE MANIFESTARAM NÃO TEREM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL, MAS REQUERERAM A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO HOUVER RISCO À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE UM PRAZO A PRIORI. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese dos autos, diante do histórico de violência, de reiteradas violações a medidas protetivas anteriormente deferidas e da conclusão do estudo psicossocial sobre o caso, verifica-se que existe risco atual à integridade das vítimas, a autorizar a manutenção das medidas protetivas, ainda que as ofendidas tenham manifestado falta de interesse na persecução penal na audiência de ratificação.
2. Embora não se deva admitir a restrição permanente de direitos por meio de medidas de urgência, em especial devido sua natureza penal, também não é possível estabelecer um prazo de duração a priori, pois devem permanecer vigentes enquanto necessárias para a proteção das vítimas. Nesse sentido, registre-se que é recente a última notícia de importunação do paciente às vítimas – descumprimento de medidas protetivas em 05-junho-2019 –, mas nada impede que, passado um prazo razoável desde a audiência de ratificação (seis meses, por exemplo), a Defesa requeira a designação de nova audiência para tratar acerca da possibilidade de revogação das medidas, caso superada a situação de risco para as vítimas.
3. Ordem denegada.